Tribunal: TJDFT
Processo: 0701698-23.2025.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. CITAÇÃO. PESQUISA EM SISTEMAS INFORMATIZADOS À DISPOSIÇÃO DOS TRIBUNAIS. RAZOABILIDADE. CELERIDADE E EFETIVIDADE À PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela CREDORA em face da decisão proferida nos autos do Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica, processo no 0700252-98.2025.8.07.0006, a qual indeferiu o pedido de pesquisa do endereço do devedor nos sistemas Sisbajud e Infojud.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 7228273). Preparo recolhido.
3. Em suas razões recursais, a agravante alega, em síntese, que Realizou diversas tentativas de citação do réu, por AR, que restaram frustradas. Aduz que se esgotaram todas as possibilidades de localização do executado. Assevera a existência de precedente do TJDFT permitindo auxílio judicial em casos excepcionais, em observância ao princípio da cooperação processual exige colaboração do judiciário.
II. Questão em discussão
4. A controvérsia reside em determinar se é possível a consulta aos sistemas Sisbajud e Infojud em busca do endereço do devedor.
III. Razões de decidir
5. Compulsando os autos do incidente 0700252-98.2025.8.07.0006 verifica-se que a empresa devedora E. I. e S. de A. recebeu a carta de citação em 21/01/2025 (ID 224146903). Contudo, com relação ao devedor L.T.F. foram expedidos ao menos 4 ARS os quais retornaram com aviso de recebimento por terceiros.
6. O ônus processual da parte exequente de indicar o endereço do executado não obsta a utilização, pelo órgão jurisdicional, dos sistemas informatizados disponibilizados ao Poder Judiciário (BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD, SIEL), caracterizando-se tal medida como subsidiária e excepcional, quando demonstrado o esgotamento das diligências ordinárias de localização pela parte interessada.
7. A consulta aos sistemas informatizados para identificação de devedores e localização patrimonial constitui instrumento processual legítimo e necessário à concretização dos princípios da celeridade e efetividade da prestação jurisdicional, devendo ser empregada como mecanismo de otimização procedimental e superação de óbices que comprometam a tutela do direito material.
8. "1. Pelo Princípio da Cooperação depreende-se que o processo é produto de uma atividade cooperativa triangular, composta pelo juiz e pelas partes, que exige uma postura ativa, de boa-fé e isonômica de todos os atores processuais e, especificamente do juiz, a atuação como agente colaborador do processo, e não mero fiscal de regras, visando à tutela jurisdicional específica, célere e adequada. 2. Cabe ao Judiciário auxiliar a parte na busca de bens do devedor, em atenção ao Princípio da Cooperação. Para tanto, foram disponibilizados sistemas de acesso exclusivo do Judiciário, como SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e SNIPER, dos quais é impossível a busca diretamente pela parte. Precedentes das três Turmas Recursais, acórdãos n.o 1375051, 1440633 e 1624923. 3. O indeferimento das diligências acaba por privilegiar o inadimplemento do devedor em detrimento ao direito do credor de ver seu crédito satisfeito, não trazendo utilidade e eficácia à sentença de mérito anteriormente proferida". (Acórdão 1682069, 07409350620228070000, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 24/3/2023, publicado no DJE: 12/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
IV. Dispositivo e tese
9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Decisão interlocutória reformada para determinar que o juízo de origem proceda a consulta dos endereços dos devedores junto aos sistemas informatizados disponíveis Sisbajud e Infojud.
10. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Tese de julgamento: "O ônus da parte exequente de fornecer o endereço do devedor não impede que o Poder Judiciário, subsidiariamente e em caráter excepcional, utilize os sistemas informatizados de consulta disponibilizados exclusivamente aos órgãos jurisdicionais (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, SIEL) para localização de executados, quando demonstrado o esgotamento das diligências ordinárias pela parte interessada, em observância aos princípios da cooperação processual, celeridade e efetividade da prestação jurisdicional.".